Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703274-37.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MARCIA MARIA LIMA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE BUSCA NO LOCAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INTERVENÇÃO POLICIAL PARA RECUPERAR O BEM FURTADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo sido autorizada a entrada dos policiais no lote em que se situava a casa da acusada e, não tendo havido busca na residência, mas sim, entrega espontânea do celular furtado aos policiais pela ré, consoante informado por policial que depôs em juízo, não há que se falar em invasão de domicílio a ensejar nulidade de toda a prova produzida a partir do ingresso policial. Preliminar rejeitada. 2. É sabido que em crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância probatória, sendo apto a embasar a condenação, mormente, quando corroborado por outros elementos de convicção, como verificado na espécie. 2.1 Demonstrado pelos depoimentos coesos e seguros da vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, que a apelante foi flagrada por câmeras de vigilância do supermercado subtraindo seu aparelho celular, fato corroborado pela confissão extrajudicial da apelante e pelo depoimento judicial de policial, a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime de furto simples é medida que se impõe. 3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. E como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), a jurisprudência majoritária recomenda a utilização do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o referido critério, deve ser mantida a sentença. 4. Para o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior faz-se necessária a restituição integral da res furtiva até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário do agente. 4.1 Tendo havido a necessidade de intervenção policial para a restituição da coisa furtada à vítima, se mostra incabível o reconhecimento do arrependimento posterior ante à ausência do requisito da voluntariedade. 5. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovido o recurso. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados com as razões pelas quais teriam sido vilipendiados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017